Tribunal: STF
Processo: ARE 1024742
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OPORTUNIDADE – BALIZAMENTO. Há de considerar-se, no tocante à observância do pressuposto de recorribilidade que é a oportuna manifestação do inconformismo, a data da ciência do ato impugnado e a de entrada do recurso no protocolo do Tribunal.